Tribunal: TCU
Processo: 023.123/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Maria das Graças Pinho Moreira e Maria da Conceição Timóteo: 1. Processo TC- Processo 023.123/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luciette de Souza Alencar (XXX.364.602-XX); Maria da Conceição Timóteo (XXX.133.452-XX); Maria das Graças Pinho Moreira (XXX.833.942-XX); Marina Paulo Araújo (XXX.685.641-XX); Rubens Figueiredo Vieira (XXX.500.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. verifique se houve pagamento irregular de remuneração com base no regime de dedicação exclusiva à sra. Maria das Graças Pinho Moreir, em virtude de possível vínculo com a prefeitura municipal de Alto Alegre no exercício de 2012; 1.7.1.2. verifique se houve pagamento irregular de remuneração com base no regime de dedicação exclusiva à sra. Maria da Conceição Timóteo em virtude de possível vínculo com o governo do estado de Rondônia nos exercícios de 2014, 2015, 2017 e 2019.